Tribunal: TJSP
Processo: 2252874-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de ressarcimento por danos materiais. Seguradora que indenizou seu segurado em colisão de veículos que teria sido causado por veículo de propriedade da Agravante. Locadora de veículos agravante que pretende a denunciação do locatário à lide. Possibilidade. Direito de regresso previsto no contrato de locação. Art. 125, inc. II, do Código de processo Civil. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de ressarcimento por danos materiais. Seguradora que indenizou seu segurado em colisão de veículos que teria sido causado por veículo de propriedade da Agravante. Locadora de veículos agravante que pretende a denunciação do locatário à lide. Possibilidade. Direito de regresso previsto no contrato de locação. Art. 125, inc. II, do Código de processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.